Tribunal: TJPA
Processo: 0001303-09.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001303-09.2010.8.14.0107

APELANTE: MAILSON SOUSA E SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, II DO CPB.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária por meio de Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Mailson Sousa e Sousa
, através da Defensoria Pública, (Id 5782596), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo
121, §2º, incisos II do CPB
(homicídio qualificado), a pena de
12
(doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a peça acusatória, que no dia 05/04/2010, por volta das 03h, na Av. JK de Oliveira, em frente ao Restaurante Carne de Sol, Centro de Dom Eliseu, o denunciado envolveu-se em uma briga com a vítima Ângelo José Zampiva, ocasião em que lhe aplicou dois golpes de faca no lado esquerdo do tórax, provocando-lhe ferimentos que levaram a sua morte.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 10/08/2010 (ID 5782477).

Laudo cadavérico (ID 5782473).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 5782504), como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso I

do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 13/11/2019, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor Público, interpôs apelação (Id 5782596), requerendo a anulação da decisão do Júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 5782597), pugnando
pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (Id 6629936), que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

A defesa do apelante Mailson Sousa de Sousa pleiteia pela
anulação da decisão do júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri popular.

Não deve prosperar as apelações interpostas.

A decisão dos jurados é incensurável, pois não padece de qualquer vício e se alinha à prova produzida. O veredicto reflete a versão dos fatos apurados ao longo da persecução penal.

Em plenário, a testemunha Edilson Oliveira Sousa relatou que a vítima Ângelo foi esfaqueado pelo réu Mailson em frente a sua casa de show, que levou a vítima ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos, que não viu o crime.

Apesar de da testemunha Edilson ter sido a única a comparecer no plenário do Júri, existem nos autos, outras provas capazes de sustentar a autoria delitiva imputada ao réu, como as provas produzidas em juízo e no inquérito policial a que passo a expor:

Em juízo, (ID 5782495), a testemunha
JOHN COSTA DA CUNHA
, relatou:

“(...) QUE estava presente na hora e no local do crime juntamente com a vítima; QUE já estava no local quando chegou a vítima e o chamou para pegar um litro de bebida e irem para o bar do Agua Azul; QUE foi pegar o litro de ipioca em uma barraquinha próxima e ficaram esperando chegar um outro conhecido de moto para irem para o Agua Azul; QUE não se recorda do nome desse outro conhecido que esperavam chegar; QUE não tinha visto o MAILSON no local; QUE o acusado estava próximo da moto do Ângelo quando foram pegar a moto para sair; QUE então o acusado pediu uma carona e a vítima negou dizendo que Ia levara namorada em casa; QUE começou uma confusão entre o acusado e a vítima e os outros que estavam com o acusado sairão de perto que então chegou uma pessoa e entregou a faca ao acusado; QUE não viu quem entregou a faca ao acusado mas acha que foi um tal de TELES só que algumas pessoas dizem que foi um tal de SAMUEL; QUE na ocasião a vítima não possuía nenhuma arma e que estava fraco e bêbado e não aguentava nem correr; QUE no momento em que o acusado agrediu a vítima esta se encontrava caída no chão de peito para cima; QUE no momento que a vítima viu entregarem a faca ao acusado, correu; QUE o pessoal falou que o acusado já tinha tido uma discussão com a vítima lá no Gurupi; QUE o depoente e os conhecido da vítima que estavam no local não entraram na briga e deixaram só os dois brigando por que havia muitas pessoas do lado do acusado; QUE não deu pra ver muito bem o rosto do agressor no momento pois estava escuro e este usava um boné branco com listra; QUE olhado; a foto de fis. 70 dos autos não confirmou se era este o boné e nem o agressor, pois não viu direito o momento do fato, mas as pessoas que estavam presentes com ele na ocasião disseram que tinha sido o acusado aqui presente que agrediu a vítima (...)”

O
apelante Mailson Sousa e Sousa
, em seu interrogatório em juízo (ID 5782495), confessa o delito, nos seguintes termos:

“Que confirma o crime que lhe foi imputado na denúncia; que já tinha tido uma briga com a vítima lá no Itinga do Maranhão; Que no dia do fato estava em uma pagode na Avenida JK e resolveu sair de lá e ir para a frente do Coliseu, Que saiu do pagode por que a vítima chegou com outras três pessoas e lhe ameaçou, então decidiu sair para não brigar; QUE quando estava na frente do Coliseu, a vítima chegou com os amigos e começou a brigar com o depoente; (...) QUE quando pegou a faca a vítima correu e ele saiu correndo atrás da vítima e deu-lhe duas facadas; que a vítima caiu no chão, que após isso o depoente foi embora correndo (...)”

O apelante, na fase policial, igualmente confessa que desferiu duas facadas na vítima (ID 5782473).

Assim, diante de todos os depoimentos obtidos em plenário, constata-se não haver dúvidas acerca da autoria delitiva, eis que a testemunha Edilson em nenhum

momento titubeou em aportar o réu como autor das facadas que tirou a vida da vítima Ângelo, assim como pela própria confissão do réu.

A leitura do termo de votação dos quesitos revela que os jurados responderam por maioria que o acusado foi autor do crime que provocou a morte da vítima Ângelo José Zampiva.

Conforme o entendimento do Júri, na resposta ao quarto quesito, o acusado cometeu o crime por motivo fútil consistente no fato de a vítima ter recusado um pedido de carona feito pelo acusado. A defesa não apresentou perante o Júri qualquer quesito relacionado a legítima defesa.

No mais, a tese de legítima defesa não merece ser acolhida, uma vez que houve excesso no meio utilizado pelo recorrente para se defender da vítima, visto que Ângelo veio à óbito por ter recebido duas facadas de Mailson, em regiões vitais do corpo. Porquanto, para haver a caracterização da legítima defesa deve haver moderação nos meios utilizados, ou seja, a proporcionalidade entre o modo de reação e a gravidade da agressão.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Em suma, inviável a pretensão recursal, por não configurada a contrariedade entre a decisão e a prova dos autos.

Neste sentido é o recente julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DO REU. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS VERSÕES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não podem ser alteradas, relativamente ao mérito, pela instância ad quem, podendo, tão somente, dentro das hipóteses previstas no art. 593, do Código de Processo Penal, serem cassadas para que novo julgamento seja efetuado pelo Conselho de Sentença, sob pena de se usurpar a soberania do Júri. 2. Se o Tribunal Popular, não decidiu de forma arbitrária, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, ao contrário, apenas escolheu uma entre as versões consubstanciadas no conjunto probatório, não há como prosperar o pedido de anulação do julgamento. 3. Recurso improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3138549 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 22/07/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2015)

A
materialidade
do delito restou provada pelo Laudo cadavérico (ID 5782473-pg. 20), atestando a causa morte como decorrente de feridas pérfuro-incisivas no coração e tórax esquerdo.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP
: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS
: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art.
5º, XXXVIII, da CF.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por
Mailson Sousa e Sousa
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/02/2022